Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-33.2025.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705829-33.2025.8.07.0014 RECORRENTE: RANDER PEREIRA AVELAR RECORRIDOS: ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO POR CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pela 5a Vara Criminal de Brasília que rejeitou queixa-crime ajuizada pelo recorrente, com fundamento na ausência de enquadramento típico, quanto ao crime de calúnia, e declinou da competência do feito quanto à difamação a um dos Juizados Especiais Criminais de Brasília. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a Queixa-Crime apresentada pelo querelante deve ser recebida também em relação ao crime de calúnia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para que se configure o crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, é necessário que haja a imputação de um fato específico, concreto e determinado. Além disso, deve estar evidenciada a intenção livre e consciente do agente de atribuir a alguém a prática de um crime que sabe ser falso, com o propósito deliberado de atingir sua reputação perante a coletividade, afetando sua honra objetiva. 4. Não se ignora o tom ofensivo e a evidente desconfiança da querelada ao querelante, mas não se verifica, neste caso, a intenção de atentar contra a honra objetiva de alguém, mediante imputação de prática de fato definido como crime que sabe que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porque a decisão combatida chancelou a recusa de recebimento da inicial da peça acusatória, apesar de ela conter todos os requisitos legais exigidos na hipótese dos autos, os quais configuram efetivamente a justa causa para a persecução penal. Argumenta que da simples leitura da queixa-crime evidencia que não houve descrição genérica da conduta praticada pela recorrida, mas sim o relato contextualizado de fato específico que se amolda ao crime de calúnia, mais precisamente a afirmação, feita por ela em 22/05/2025, de que o recorrente iria “limpar as contas da empresa” o que equivale a dizer que ele cometeria apropriação indébita com abuso de confiança (crime previsto no artigo 168 do Código Penal). Acrescenta que a calúnia foi praticada contra o recorrente dias depois da difamação, e em circunstâncias diversas, sendo ambas relatadas na inicial da queixa-crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em análise, imputa-se à Querelada ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR a prática de calúnia por ela ter, em a 22/05/2025 escrito no aplicativo eletrônico “Slack”, utilizado pelas empresas, as seguintes frases: “esperar ele limpar as contas ne” e “diferente dele (querelante) que tem $$ na conta e acessos”. A pretensão não merece guarida, uma vez que do exame das declarações mencionadas não se verifica presente o dolo necessário para configuração da conduta do art. 138 do CP. Não se ignora o tom ofensivo e a evidente desconfiança da querelada ao querelante, mas não se verifica, no caso, a intenção de atentar contra a honra objetiva de alguém, mediante imputação de prática de fato definido como crime que sabe que não ocorreu. O animus caluniandi, por sua vez, é extraído da intenção de atentar contra a honra objetiva de alguém, mediante imputação de prática de fato definido como crime que sabe que não ocorreu. Tal situação não se verifica na hipótese dos autos. ... No presente caso, cabe frisar, não obstante o tom ofensivo das mensagens escritas pela querelada, é certo que não houve a imputação de fato específico, devidamente situado no tempo e no espaço, além de definido como crime pela lei penal, de sorte que a decisão impugnada foi assertiva e correta ao afastar a tipificação do artigo 138 do Código Penal, porque os fatos expostos não se enquadram nesse fato típico. (ID 78017215). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023